Tribunal: TJSP
Processo: 1024875-23.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – IPVA – Isenção – Portadores de deficiência física – Alterações trazidas a lume pela Lei Estadual n.o 17.293/20, que introduziu o artigo 13-A e alterou o artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n.o 13.296/08, passando a restringir a concessão de isenção àqueles que efetivamente possuam "deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – IPVA – Isenção – Portadores de deficiência física – Alterações trazidas a lume pela Lei Estadual n.o 17.293/20, que introduziu o artigo 13-A e alterou o artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n.o 13.296/08, passando a restringir a concessão de isenção àqueles que efetivamente possuam "deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para sua situação individual".

IPVA – Em relação aos exercícios de 2022 e seguintes, de rigor reconhecer a perda superveniente do interesse processual – Edição posterior da Lei Estadual n.o 17.473/21, que revogou o aludido inciso III do art. 13 e alterou a redação do art. 13-A – Regramento regulamentado pelo Decreto Estadual n.o 66.470/22 e pela Resolução SFP-05/2022, que suspendeu o pagamento do IPVA relativo ao exercício de 2022 (e, posteriormente, 2023, nos termos da Resolução SFP-81/2022) – Precedentes desta C. Câmara.

IPVA – Exercício de 2021 – Inobservância aos princípios da anterioridade anual (artigo 150, inciso III, "b", da Constituição Federal), para os veículos novos, e da anterioridade nonagesimal (artigo 150, inciso III, "c") para os usados – Entendimento firmado pelo C. Órgão Especial em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Inexistência de ofensa a direito adquirido ou à isonomia – Concessão da ordem neste ponto somente.

Sentença parcialmente reformada, concedendo-se a ordem apenas para o reconhecimento da isenção do IPVA relativo ao exercício de 2021, mantida, no mais, a extinção do processo sem resolução de mérito em relação aos exercícios subsequentes – Recurso parcialmente provido.